Tribunal: TJDFT
Processo: 0737492-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737492-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: JOAO PEDRO COSTA BALDEZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Hapvida Assistência Médica S.A em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de tutela antecipada antecedente no 0742700-04.2025.8.07.0001 ajuizada por João Pedro Costa Baldez em desfavor do agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para obrigar a ré a autorizar e custear a internação do autor, nos seguintes termos (ID 246202657): “Trata-se de petição que informa o descumprimento de medida liminar outrora deferida em favor da parte autora, JOAO PEDRO COSTA BALDEZ (ID 246055374). A parte autora informa em ID 246202761 que o HOSPITAL BRASILIENSE está buscando autorização do plano de saúde réu, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, para realizar a sua internação e devidos procedimento médicos, mesmo após ser notificada da decisão liminar (ID 246070674, 246070675). Considerando a apontada recalcitrância dos envolvidos em dar efetivo cumprimento à ordem judicial, às 18h51 deste dia 13/08/2025, o Juiz Natural conferiu o prazo de 24h (vinte e quatro horas) para o cumprimento (ID 246092679). DECIDO. Observo que o feito foi proposto em desfavor de HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, porém houve determinação expressa para que o HOSPITAL BRASILIENSE fosse notificado para dar efetivo cumprimento à decisão, sob pena de responsabilização legal. A notificação ocorreu na madrugada deste dia 13/08/2025, às 02h47, conforme ID 246070674. Assim, conquanto o referido hospital não seja parte neste feito, é fato que está em descumprimento da decisão judicial outrora proferida, pois foi determinado que: “que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de investigação do seu quadro clínico, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC.” Não bastasse, conforme já mencionado, o Juiz Natural, em decisão lançada às 18h51 deste dia 13/08/2025, conferiu o prazo de 24h (vinte e quatro horas) para o cumprimento (ID 246092679). Desta feita, não cabe ao HOSPITAL BRASILIENSE condicionar o determinado à prévia autorização administrativa da operadora, pois já há ordem judicial nesse sentido que somente poderá ser modificada no próprio feito. Portanto, determino, também em regime de plantão, a intimação pessoal do diretor responsável pelo HOSPITAL BRASILIENSE, ou quem suas vezes o fizer, para dar cumprimento à decisão, ainda no transcurso do prazo de 24h (vinte e quatro horas) já conferido anteriormente pelo Juiz Natural, sob pena de caracterização de crime de desobediência, nos termos do artigo 330 do Código Penal, sem prejuízo da responsabilidade civil (de sua pessoa e do hospital) a ser devidamente apurada. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO, nos termos do Provimento Geral da Corregedoria, devendo o Sr. Oficial de Justiça que cumprirá a ordem mencionar expressamente os dados da pessoa física que receberá o mandado. Após, remetam-se os autos ao Juízo Natural da causa. Cumpra-se, sob as penas da lei.” Em suas razões recursais (ID 75865717), alega que a decisão agravada merece reforma, pois o autor contratou o plano de saúde em 12/08/2025 e, no mesmo dia, solicitou internação, sem ter cumprido o prazo de carência de 180 dias previsto contratualmente e na Lei no 9.656/98. Sustenta que a internação foi autorizada e realizada em cumprimento à decisão judicial, mas que não há urgência que justifique a medida, pois o paciente encontra-se clinicamente estável, conforme evolução médica. Argumenta que há indícios de má-fé e fraude contratual, pois o autor teria omitido doença preexistente na declaração de saúde, buscando cobertura imediata para tratamento já necessário. Ressalta que a contratação do plano e o pedido de internação ocorreram no mesmo dia, o que indicaria intenção deliberada de burlar o período de carência. Defende que, no caso de emergência médica, o período de cobertura fica limitado às 12 primeiras horas. Afirma que, mesmo sem o cumprimento da carência, a operadora prestou manejo clínico adequado, com exames, acompanhamento médico e tratamento sintomático, conforme ficha médica e relatórios anexados. Assevera que a agravante atuou em conformidade com o entendimento do STJ. Refuta a obrigatoriedade de custeio da internação, destacando que, em casos como o presente, a continuidade do atendimento deve ocorrer às expensas do beneficiário ou mediante regulação para o Sistema Único de Saúde (SUS), conforme previsto contratualmente e nas resoluções da ANS, especialmente a CONSU no 13/1998. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. A decisão de ID 75930503 determinou o recolhimento em dobro do preparo. O preparo foi recolhido em dobro (ID 76029505). É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso, consta dos autos originário que o agravado é beneficiário do plano de saúde da agravante e que, conforme relatório médico, foi solicitada vaga para internação em hospital, em caráter de urgência, conforme laudos médicos anexados nos autos de origem. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, constata-se que a internação e tratamento foram indicados pelo médico que estava acompanhando o agravado, sendo, ao que tudo indica nesta fase de cognição sumária, a medida urgente, diante do quadro clínico apresentado. A Lei no 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência. Vejamos: "Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional [...];". Por outro lado, o prazo máximo de carência para atendimentos de urgência e emergência é de 24 horas, contados da contratação, conforme prevê o art. 12, inciso V, alínea “c”, da Lei 9.656/98. Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. No mesmo sentido, a Súmula 597 do STJ prevê que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. No caso em análise, os documentos trazidos aos autos demonstram, em juízo preliminar, a existência de quadro clínico urgente, de modo que, nos termos da legislação aplicável, a operadora do plano de saúde tem o dever de garantir a cobertura assistencial nesses casos, desde que observado o prazo legal de 24 horas de carência. Entretanto, há informação de que a adesão ao plano ocorreu em 12/08/2025, mesma data em que foi solicitada a internação de emergência, o que pode indicar, em tese, o não cumprimento do período mínimo de carência previsto em lei. Ainda assim, por se tratar de matéria que demanda análise mais aprofundada quanto aos fatos e à interpretação contratual, impõe-se aguardar o regular trâmite processual, com o exercício do contraditório, para que o colegiado possa se manifestar de forma definitiva acerca do pedido do agravante. Ademais, destaca-se que a tutela de urgência concedida já foi cumprida, de forma que não há risco de irreversibilidade da medida, pois, caso ao final seja reconhecida a validade da cláusula de carência, é possível à operadora buscar o ressarcimento dos valores diretamente com o beneficiário. Dessa forma, mantém-se, por ora, a decisão agravada, resguardando-se o exame da matéria ao colegiado, após a devida formação do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. juízo de origem. Intime-se o agravado, para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 10 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora